Tribunal: STF
Processo: RE 1539309
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ REFUTADAS. RECURSO AO QUAL NEGADO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário. A parte agravante retorna à argumentação de nulidade do processo por contrariedade ao princípio do devido processo legal e, no mérito, insiste na ausência de comprovação do ato de improbidade, da má-fé e do prejuízo ao erário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para infirmar a decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada contém fundamentação clara e explícita acerca das questões debatidas, sendo o presente agravo mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável. 



    4. Diante da reiteração de teses já refutadas, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que impede a rediscussão de matérias já decididas, impondo multa em caso de decisão unânime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 322).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 329).



    3. A parte embargante assevera que a Segunda Turma divergiu do quanto decidido pelo Tribunal Pleno no julgamento do ARE nº 1.318.242/SP, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa é a seguinte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 



    5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa, nos termos do voto do Relator. Afirmou suspeição o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 26.4.2024 a 6.5.2024." 



    (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024; grifos acrescentados).



    3.1. Afirma que, ao contrário do consignado no acórdão embargado, para a configuração do ato de improbidade não basta o dolo genérico, devendo ser comprovado o dolo específico.



    3.2. Ao final, requer o provimento dos embargos de divergência a fim de que, reformados os acórdãos embargados, seja provido o recurso extraordinário e julgado improcedente o pedido formulado na ação civil pública (e-doc. 331).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. No caso ora em julgamento, no pronunciamento individual, consignei que o acórdão prolatado na origem está em consonância com a jurisprudência do STF, porquanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou “a comprovação do elemento volitivo, a presença do dolo na realização do ato, cuja prática fora expressamente desautorizada em parecer jurídico do órgão legislativo e pelo Tribunal de Contas. Da mesma forma, ficou consignado o prejuízo ao erário”. Assim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos seria possível verificar o quanto alegado pelo recorrente, ou seja, a ausência do dolo, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Mister ressaltar que em momento algum houve qualquer afirmação a respeito de dolo genérico.



    7. Esta Turma negou provimento ao agravo regimental, indicando o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, tendo em vista que o então agravante limitou-se a reiterar a argumentação já refutada. 



    8. Nesse sentido, verifica-se que os presentes embargos de divergência não comportam admissão, porquanto versam sobre hipótese diversa daquela constante do acórdão embargado: revelam situação em que os pedidos formulados na ação de improbidade foram julgados improcedentes porque ausente a comprovação do dolo na conduta do agente. 



    9. Assim, os presentes embargos de divergência não comportam cabimento, uma vez que a decisão embargada está de acordo com a orientação do Plenário desta Corte, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mera reiteração dos argumentos já refutados nas decisões anteriores. Óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.519.453-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14/04/2025, p. 22/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 1.442.110-AgR-ED-EDvED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 19/08/2024, p. 04/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. . Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator